Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706640-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO EMBARGADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandra Alves Vieria Lamounier Paraíso; Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda.; Orlando Lamounier Paraíso Junior; e City Service Segurança Ltda. (Id 69807039) contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 69245517) que, no âmbito do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, não conheceu do recurso interposto, nos seguintes termos: (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, os agravantes bradam, em apertada síntese, (i) ser inadequada a execução ajuizada para perseguir bens dos sócios da empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (“em recuperação judicial”), porquanto, no seu entender, é do juízo recuperacional a competência para apreciar atos expropriatórios relacionados à execução de referência; e (ii) serem impenhoráveis os valores encontrados nas contas bloqueadas porquanto decorrentes da execução do contrato n. 93/2022. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, da análise dos autos de origem, noto que as questões trazidas a lume pelos agravantes já foram, originariamente, objeto de análise e decisão pelo juízo de referência, encontrando-se abarcadas pela preclusão temporal. Explico. Consoante se percebe da decisão de Id 124864679, proferida em 17/5/2022, restou assentada a possibilidade de a execução prosseguir em desfavor de todos os executados, os quais foram declarados como “terceiros devedores solidários”. Confira-se: Tendo em vista a noticia do deferimento da tutela provisória no autos do processo n. 0705697-75.2022.8.07.0015 de recuperação judicial do executado, que tramita perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, a contar da data da decisão que deferiu a tutela provisória na recuperação judicial (ID 121122918 ), ou seja, até 01/10/2022. Retifique-se a autuação do processo passando a constar que o executado CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA se encontra em recuperação judicial. Quanto ao mais, expeça-se a certidão de crédito, para fins de habilitação no juízo universal, conforme requerido na petição retro. Quanto aos demais executados, a execução deverá prosseguir, tendo em vista que a suspensão prevista no art. 6 da Lei 11.101/05 não se aplica aos terceiros devedores solidários. Nesse sentido, é o entendimento deste e.TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ARTIGO 6o, §4o, LEI No 11.101/05. TERCEIROS. AVALISTA. TEMA 885 STJ. CONTRATO.ABERTURA. CRÉDITO FIXO. Encerrado o prazo suspensivo (stay period) de 180 dias, fixado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, e não existindo informação sobre a prorrogação deste prazo, não há fundamento legal para o sobrestamento da ação de execução. A continuidade indeterminada do período de suspensão dos prazos, sem amparo em decisão judicial, mostra-se irrazoável e fere o princípio da efetividade da jurisdição. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. A suspensão das ações executivas em decorrência da recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovado que desde o momento da assinatura do contrato as partes tinham ciência do montante financiado e de todos os encargos e prazo para pagamento, resta caracterizado o contrato de abertura de crédito fixo. (Acórdão n.1161082, 07053156620188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, prossiga-se nos termos da decisão de ID 117242305, item 2 em diante intimando-se para oferecimento de contestação ou oposição de embargos (CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC, sob pena de preclusão. (grifos nossos) Não só. O acórdão proferido no âmbito da apelação cível n. 0710102-02.2022.8.07.0001, interposta em face da sentença dos embargos à execução, consolidou, no presente feito, a impossibilidade de suspensão da execução, cuja pretensão nesse sentido deve ser dirigida ao juízo onde se processa a recuperação judicial (Id 202397313, pp. 7-8 do processo de referência). Veja-se: (...) DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO Sustentam os apelantes, com fundamento no artigo 6o da Lei 11.101/2005, ser necessária a determinação de suspensão da execução, em decorrência da tramitação do processo de recuperação judicial das executadas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, distribuído ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (processo no 0705697-75.2022.8.07.0015 – ID 42860586). O dispositivo legal invocado pelos embargantes estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Ocorre que, conforme bem destacado pelo d. Magistrado sentenciante na decisão que admitiu o processamento dos embargos à execução (ID 42860588), a matéria em questão não é passível de ser examinada na via eleita, porquanto a determinação de suspensão de processos de execução deve ser dirigida ao juízo onde se processa a recuperação judicial da parte executada, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, cabendo ao juízo da execução apenas sobrestar a tramitação da ação em atendimento à decisão exarada pelo juízo universal. Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do processo executivo. (...) (grifos no original) Precluso também está o argumento de serem impenhoráveis os valores encontrados nas contas bloqueadas, porquanto outrora declarada a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial, apenas com a ressalva de se submeter os eventuais ativos financeiros encontrados ao juízo da recuperação judicial (Id 198843438 do processo de referência). Veja-se: I – Do bloqueio de ativos financeiros da executada City Service Seguranca Ltda - "Em Recuperação Judicial" Não obstante a impugnação apresentada pela parte executada, o bloqueio realizado em seus ativos financeiros submete-se ao juízo recuperacional. (...) (grifos no original) Escorreito, portanto, o juízo de origem ao afirmar que “no que tange à impugnação ao bloqueio, houve preclusão da matéria, porque devidamente enfrentada (ID 198843438)”, de maneira que, por qualquer ângulo que se analise os argumentos, percebe-se não ser o recurso passível de cognição nesse momento processual, porquanto precluso o debate relativo à adequação da via executiva e bloqueio de ativos financeiros da empresa executada e seus sócios. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelos executados/agravantes imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da execução. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque os agravantes almejam alterar questão já decidida pelo juízo de origem e já tratada inclusive em apelação cível no âmbito de embargos à execução e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. (grifos no original) Nas razões recursais de Id 57495474, os embargantes/agravantes alegam, em suma, a existência de omissão na decisão monocrática embargada. Afirmam a existência de omissão quanto à tese de impenhorabilidade dos valores encontrados nas contas bloqueadas da empresa executada e que, segundo alega, possuem destinação ao pagamento de funcionários. Discorrem sobre a necessidade de manifestação acerca da inaplicabilidade de dispositivos legais, notadamente, “quanto à inaplicabilidade quanto aos artigos 6o, 47, 49, 52 da Lei n. 11.101/2005, enunciado 100, art. 805 e 833, inciso IV do CPC, os quais serão violados com a manutenção da r. Decisão agravada, e da ora embargada”. Ao final, requerem: Ex positis, requer-se o conhecimento do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, provido para reformar a r. Decisão embargada para deferir a impugnação à penhora apresentada, devido à impenhorabilidade dos valores pela destinação ao pagamento de funcionários e valor inferior aos 40 salários mínimos. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte ao argumento de estarem preclusas as questões objeto da insurgência. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, muito pelo contrário. Explico. Consoante se depreende dos autos, a decisão embargada foi categórica em analisar a tese de impenhorabilidade de valores encontrados nas contas bancárias da empresa embargante, assim dispondo quanto ao ponto: (...) Precluso também está o argumento de serem impenhoráveis os valores encontrados nas contas bloqueadas, porquanto outrora declarada a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial, apenas com a ressalva de se submeter os eventuais ativos financeiros encontrados ao juízo da recuperação judicial (Id 198843438 do processo de referência). Veja-se: I – Do bloqueio de ativos financeiros da executada City Service Seguranca Ltda - "Em Recuperação Judicial" Não obstante a impugnação apresentada pela parte executada, o bloqueio realizado em seus ativos financeiros submete-se ao juízo recuperacional. (...) (grifos no original) Escorreito, portanto, o juízo de origem ao afirmar que “no que tange à impugnação ao bloqueio, houve preclusão da matéria, porque devidamente enfrentada (ID 198843438)”, de maneira que, por qualquer ângulo que se analise os argumentos, percebe-se não ser o recurso passível de cognição nesse momento processual, porquanto precluso o debate relativo à adequação da via executiva e bloqueio de ativos financeiros da empresa executada e seus sócios. (...) Assim, carece de qualquer respaldo a alegação de omissão, pois toda a situação foi analisada e rechaçada na decisão embargada, sendo as alegações dos embargantes genéricas e desprovidas de qualquer indicação concreta de omissão, mas antes denotam o inconformismo com o teor da decisão, com o que pretendem ver se alforriados da constrição imposta contra a pessoa jurídica e contra eventual submissão do crédito ao juízo recuperacional. Houve, portanto, clara e indiscutível apreciação da matéria pertinente com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer omissão. Em verdade, verifico que os embargantes não concordam com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretendem, sob a alegação de vício de omissão inexistente, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há vícios na decisão proferida. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Por fim, quanto aos dispositivos legais invocados pelos embargantes, destaco, no ponto, que o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (Ag.Int. no AREsp. n. 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017), tampouco está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ, a saber: (...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Desse modo, a pretensão do agravante não está de acordo com a previsão de cabimento dos embargos de declaração. Rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, ficam os embargantes advertidos, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora